Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-44.2025.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO EM LIBERDADE – PRELIMINAR PREJUDICADA ANTE O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS IMPUTAÇÕES FEITAS NA INICIAL ACUSATÓRIA – PARTE DA RES FURTIVA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO EM LIBERDADE – PRELIMINAR PREJUDICADA ANTE O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS IMPUTAÇÕES FEITAS NA INICIAL ACUSATÓRIA – PARTE DA RES FURTIVA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, DETIDO CONDUZINDO O VEÍCULO RECEPTADO E DUPLICADO, APONTADO AOS POLICIAIS COMO SENDO AQUELE QUE DEU COBERTURA AO ROUBO DAS MERCADORIAS, DA VAN DE TRANSPORTE E DO CELULAR DA VÍTIMA – VALIDADE – DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO COMPORTA OUTRO DESFECHO, SENÃO O CONDENATÓRIO – DOLO EVIDENTE – CONSUNÇÃO INVIÁVEL – OFENSA A BENS JURÍDICOS DISTINTOS – CONCURSO MATERIAL – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO EM TODAS AS ETAPAS – MENORIDADE RELATIVA OBSERVADA – REGIME PRISIONAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.